Tribunal: TJPA
Processo: 0805816-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805816-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento manejado para reformar decisão que julgou improcedentes os Embargos à Execução n.º 0100279-75.2015.8.14.0301, opostos em face da execução fundada em contrato administrativo firmado com a empresa SBC Sistema Brasileiro de Construção LTDA, visando à cobrança de créditos inadimplidos decorrentes da execução de obras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que aprecia mérito de embargos à execução, rejeitando a tese de inexigibilidade do título executivo extrajudicial;

(ii) saber se o título executivo extrajudicial apresentado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada equivocou-se ao afastar o conhecimento do Agravo de Instrumento sob fundamento de vedação legal à concessão de liminares satisfativas contra o Poder Público, pois

a matéria possui natureza de mérito e é de conhecimento obrigatório pelo Tribunal, nos termos dos incisos II e X do art. 1.015 do CPC, outrossim, o Recurso fora manejado pelo Municipio de Belém, ao invés de ter sido contra ele.

4. O contrato administrativo firmado entre as partes, acompanhado de boletins de medição assinados, constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos dos arts. 783 e 784, III, do CPC.

5. O inadimplemento do Município quanto aos valores devidamente medidos, aprovados e reconhecidos nos próprios autos, reforça a exigibilidade da obrigação cobrada judicialmente.

6. Não restou demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, ônus que incumbia ao Municipio de Belém, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e provido para afastar óbice processual e possibilitar a análise do mérito do Agravo de Instrumento.

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita alegação de inexigibilidade do título nos embargos à execução, quando verificada cognição exauriente sobre o mérito.

2. Contrato administrativo com boletins de medição aprovados e ausência de pagamento configura título executivo extrajudicial exigível.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 783, 784, 1.015, II e X; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO de n.º 0100279-75.2015.8.14.0301
oposto pelo ora recorrente contra a empresa
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA
, nos seguintes termos:

“(...)

Registra-se, à título de conhecimento, que o exame em sede de agravo de instrumento deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada sob pena de supressão de instância.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao agravante quanto à tese de inexigibilidade do título extrajudicial na medida em que se trata de contrato bilateral no qual alega não estar comprovado o cumprimento das obrigações pela parte Agravada, de modo que esta pudesse exigir o cumprimento das obrigações de pagamento, como também de que não foram juntados os documentos necessários para demonstrar a liquidez e exigibilidade dos valores cobrados.

É cediço que a jurisprudência de nossos tribunais é firme no sentido de que a proibição de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, admite mitigação quando se tratar de direito ou interesse de maior relevância, não apresentando caráter absoluto, referindo-se à vedação das liminares satisfativas irreversíveis, cuja execução produza resultado prático que inviabilize o retorno ao
status quo
ante em caso de sua revogação.

Feitos estes esclarecimentos, observa-se que, em caso positivo, o provimento final do Agravo de Instrumento assegurará a extinção da execução promovida pela empresa Agravada de forma que a concessão da liminar requerida na origem confunde-se com o mérito da ação, incidindo na vedação prevista no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92. (...)

Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo
a quo
comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015). (...)”.

Em suas razões recursais (Id n.º 12401747), o Município de explica que a referida empresa participou de Licitação na modalidade Concorrência Pública de Edital n.º 005/2010-CPL/PMB/SEAHB, tipo menor preço global, no qual tinha como objeto o Serviço de Execução de Obras de Infraestrutura nas Sub Bacias 3 e 4 da Estrada Nova no Município de Belém, com orçamento estipulado no valor de R$ 117.800.725,29 (cento e dezessete milhões, oitocentos mil setecentos e vinte e cinco reais, e vinte e nove centavos) e prazo de 25 (vinte e cinco) meses. A partir da vitória da participante, esta assinou o Termo de Contrato n.º 03/2011 para dar início as suas atividades.

Mesmo pactuado entre as partes o negócio jurídico, a empresa ajuizou execução de título extrajudicial contra o Município de Belém de n.º 0027939-36.2015.8.14.0301 que tramita perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, para informar a ausência de pagamento pela Secretaria Municipal de Saneamento (SESAN) pelos serviços prestados entre janeiro e maio de 2013, cujos valores foram medidos e aprovados em boletins assinados por ambas as partes. Além disso, apresentou um reajuste contratual de valores referentes ao período de junho a dezembro de 2012, reconhecido pela SESAN, também não foi pago.

Diante desses débitos, a prestadora de serviço SBC ajuizou a demanda para cobrar o débito referente aos meses de Janeiro a Maio de 2013, os quais totalizavam o valor de R$ 9.249.576,49 (nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Após a citação do Município de Belém, este opôs Embargos à Execução de n.º 0100279-75.2015.8.14.0301, que tramitou perante a mesma Vara do Tribunal de Justiça, para alegar como matéria de defesa a ausência dos requisitos necessários a caracterizar a obrigação como exigível, em razão da ausência de aceite dos boletins de medição e da ausência de apresentação das notas fiscais, sustentou também o excesso da execução. Assim, requereu a improcedência do feito, por ausência dos pressupostos de admissibilidade para o ajuizamento da ação, subsidiariamente, reconheceu a dívida como sendo no valor de R$ 5.743.866,99 (cinco milhões setecentos e quarenta três mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Em análise do mérito da defesa apresentada pelo Município, o Juízo proferiu sentença julgando improcedente a demanda e determinou que o Município de Belém apresentam-se os documentos pertinentes que comprovassem o efetivo pagamento relativo ao mês de janeiro de 2013 e determinou a remessa dos autos a Contadoria do Juízo para elaboração de novos cálculos.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo, em suas razões recursais, que a pretensão executória em apreço encontra-se fundamentada em boletins de medição emitidos pela parte embargante, por intermédio da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, com base em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. E que tais documentos comprovam a efetiva execução dos serviços a partir da chancela dos engenheiros/fiscais da referida Secretaria (SESAN), conforme se verifica às folhas 56 a 348 dos autos do processo originário n.º 0027939-36.2015.8.14.0301.

O Município discorda da assertiva contida na sentença de que haveria prova irrefutável da prestação do serviço e do consequente inadimplemento do ente público, e, principalmente, do integral cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa embargada.

Argumenta que o contrato cuja execução se pretende não se reveste do requisito da exigibilidade, uma vez que a embargada não acostou aos autos prova do cumprimento integral das cláusulas contratuais. Nesse sentido, infere-se da redação do art. 615 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 787 do atual estatuto processual) que a lei processual impõe ao credor o atendimento a certas condições de procedibilidade como requisito para a propositura da execução.

Assim, defende que o contrato de prestação de serviços somente adquire aptidão para embasar uma demanda judicial coercitiva quando o credor, em conjunto com a petição inicial, comprova de maneira cabal que cumpriu a obrigação que lhe incumbia por força do ajuste. Em outras palavras, para que o título se torne exigível na via judicial da execução, faz-se imprescindível a demonstração inequívoca da realização de sua contraprestação.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos que a empresa exequente/embargada cumpriu a cláusula sétima do contrato, a qual estabelecia a obrigação de a contratada observar todas as obrigações previdenciárias e fiscais decorrentes do contrato. Tal cláusula tornou-se padrão em contratos celebrados com a administração pública em virtude da possibilidade de imputação de responsabilidade subsidiária ao Estado na hipótese de o contratado deixar de adimplir tais obrigações.

Outrossim, argumenta que a embargada não produziu prova nos autos do cumprimento de suas obrigações contratuais, o que torna o contrato inexigível. E destaca que tal argumento é relevante, considerando que diversos valores decorrentes das atividades desenvolvidas durante a vigência contratual tiveram seu pagamento condicionado à comprovação dessas obrigações previdenciárias e fiscais, situação que perdura até o momento e sobre a qual a empresa exequente – e a própria decisão guerreada – não se manifestaram. Contudo, tal omissão reveste-se de aptidão para tornar inapto o título extrajudicial que se pretende executar, enquanto o contrato em questão permanece lacunoso quanto aos pressupostos de liquidez, certeza e exigibilidade, aspectos essenciais ao manejo da ação coercitiva, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência em diversos julgados cujas ementas ora se transcrevem.

Salienta que não se questiona a existência de uma obrigação contratual consubstanciada em documento escrito que pode, eventualmente, configurar um título executivo extrajudicial, como na hipótese em exame. Todavia, o ponto central reside na compreensão de que a utilização do contrato bilateral firmado para aparelhar a ação executiva tornou-se inviável diante da ausência de demonstração do cumprimento integral das obrigações contratuais subjacentes ao suposto título, o que culminou na ausência de seus requisitos intrínsecos de certeza e exigibilidade.

Diante disto, o Município requer a reforma da decisão proferida para ser reconhecida a necessária extinção da execução promovida pela empresa, ora embargada.

Em apreciação do Agravo de Instrumento, a relatora Elvina Gemaque conheceu do recurso e negou provimento, em razão do objeto da tutela liminar se confundir com o próprio mérito da causa.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno para levar o
decisum
à colenda turma de direito público para ser julgado colegiadamente, em razão da relatora indeferir o Agravo de Instrumento sob o argumento de que a análise da matéria esgotaria o mérito da própria ação, providência vedada pelas normas que obstam a concessão de liminares satisfativas contra o Poder Público.

Argumenta que a questão em debate não se refere a uma decisão de natureza provisória, mas sim a uma decisão definitiva que, em cognição exauriente, afastou um dos pedidos formulados pelo Município Embargante. Trata-se, portanto, de um julgamento parcial de uma ação incidental proferida pelo juízo de primeiro grau, o que torna o recurso de Agravo de Instrumento o meio processual único e adequado para impugnar a decisão, em conformidade com o disposto no parágrafo 5ª do art. 356 do Código de Processo Civil.

Aduz que as vedações à análise de matérias não incidem no presente caso, haja vista que a devolutividade da matéria ao Tribunal é plena, em razão do grau de cognição realizado na decisão recorrida. Ainda que o acolhimento da tese do Agravo pudesse levar à extinção da execução, tal fato não impede o exame do recurso, tampouco recomenda seu improvimento.

Explica que, ao julgar o Recurso Especial nº 1.698.344-MG, o STJ consignou que as decisões parciais proferidas em sede de execução são imediatamente e diretamente impugnáveis por meio de Agravo de Instrumento, o qual devolverá ao Tribunal a integralidade da matéria decidida. E que tal entendimento converge para a melhor compreensão do caso em tela, uma vez que a tese de inexigibilidade do título executado não poderá mais ser considerada futuramente, diante da formação da coisa julgada sobre o referido ponto, sem que esta Corte tenha apreciado os fundamentos de mérito apresentados pelo Município. Tal omissão caracteriza negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que a vedação prescrita no art. 1º, parágrafo 3ª da Lei nº 8.437/92 visa disciplinar a concessão de medidas de urgência contra atos do Poder Público, impedindo a outorga de liminares que, nessa perspectiva, esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação em curso. Dessa forma, a pretensão de extinção da execução em decorrência da inexigibilidade do título de crédito executado não se enquadra na concepção de liminar pretendida contra ato do Poder Público, mas sim na apreciação de um dos pedidos de forma definitiva pelo magistrado. Por essa razão, a própria vedação contida na norma é inaplicável ao caso em análise.

Em segundo ponto, defende que a vedação contida no art. 300, parágrafo 3ª, do Código de Processo Civil também se mostra inaplicável ao caso concreto. Isso porque, embora se reconheça que é vedada a concessão de tutelas de urgência com caráter de irreversibilidade, o presente caso não versa sobre a pretensão de concessão de tutela de urgência no processo principal, em primeiro grau de jurisdição, mas sim sobre recurso interposto contra decisão definitiva acerca de um dos pedidos formulados.

Declara que mesmo que a decisão recorrida possua natureza meritória, ainda é recorrível por Agravo de Instrumento, por opção do legislador, ante o argumento da inexigibilidade do título executado possuir, em sua resolução, conteúdo de tutela definitiva, sendo impugnado por meio de Agravo de Instrumento por peculiaridade do procedimento executivo, o qual impactará diretamente a satisfação do crédito.

Assim, explica que não se sustenta a incidência da norma contida no artigo 1º, parágrafo 3ª, da Lei n.º 8.437/92, nem do art. 300, parágrafo 3ª, do Código de Processo Civil, como óbice ao regular conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento interposto. A decisão recorrida, portanto, implica em negativa de vigência às regras previstas nos art. 356, parágrafo único, e 1.015 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, o Município de Belém requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, considerando que o fundamento invocado é inaplicável ao caso concreto, e, consequentemente, que sejam apreciadas as teses levantadas no Agravo de Instrumento, visando desconstituir o título executivo por sua inexigibilidade.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id n.º 15262805) para pugnar pela manutenção da Decisão Monocrática.

Em apreciação do mérito, a relatora Elvina Gemaque se declarou suspeita para atuar, por motivo de foro íntimo.

Recebi os autos por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal do Agravo Interno sobre a necessidade de apreciação do Agravo de Instrumento, por ausência do esgotamento do objeto da ação principal.

Em observância do dispositivo mencionado na Decisão Monocrática anterior, observo que fora feito a aplicabilidade do art. 1, §3º Lei n.º 8.437/92. Entretanto, o recurso narrado nos autos trata da necessidade da apreciação das condições para o ajuizamento do feito executivo, sendo isto suscitado pela Fazenda Pública nos autos do feito originário, ou seja, dos Embargos a Execução de n.º 0100279-75.2015.8.14.0301.

Assim, o Agravo de Instrumento atacou o mérito do processo, por via de consequência, poderia também ocasionar a possibilidade de efeito suspensivo aos embargos. Tal matéria está devidamente descrita nas condições para interposição do recurso, nos termos do art. 1.015, inciso II e X do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

II - mérito do processo;

(...)

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

(...)

Neste sentido, resta evidente a necessidade de acolhimento das razões recursais do Agravo Interno.

Assim, passo a apreciar o mérito do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos de exigibilidade de título extrajudicial.

Sobre o assunto, o art. 783 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível.
In verbis
:

Art. 783.
A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Essa é uma norma fundamental para o processo de execução, pois garante que a cobrança judicial só ocorra quando houver certeza sobre a existência da dívida, seu valor exato e a possibilidade de exigir seu cumprimento.

O art. 784 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece quais são os títulos executivos extrajudiciais, ou seja, documentos que possuem força executiva e podem ser utilizados para iniciar um processo de execução sem a necessidade de uma ação de conhecimento prévia.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

(...)

Os incisos II e III do artigo 784 do CPC tratam de duas importantes modalidades de títulos executivos extrajudiciais, o que evidencia a possibilidade de cobrança de débitos, desde que haja o cumprimento dos requisitos para tal.

Infere-se a partir da leitura conjunta dos processos 0027939-36.2015.8.14.0301 (execução) e 0100279-75.2015.8.14.0301 (embargos à execução) que o Município promoveu a Licitação na modalidade Concorrência Pública de Edital n.º 005/2010-CPL/PMB/SEAHB, tipo menor preço global, no qual tinha como objeto o Serviço de Execução de Obras de Infraestrutura nas Sub Bacias 3 e 4 da Estrada Nova no Município de Belém, com orçamento estipulado no valor de R$ 117.800.725,29 (cento e dezessete milhões oitocentos mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) e prazo de 25 (vinte e cinco) meses, saindo vitoriosa da competição a empresa SBC Sistemas Brasileiro de Construção LTDA, ocasionando a assinatura do Termo de Contrato n.º 03/2011.

Ocorre que a Empresa alega que o Município de Belém não realizou a contraprestação pelos serviços prestados nos termos do parágrafo 6.1 da Cláusula Sexta e do parágrafo 7.1 da Cláusula Sétima do respectivo contrato, visto que em Janeiro de 2013, após a medição realizada pelo Órgão Público, através da pessoa do Sr. José A. S. Pegado e Adriana M. Alves, houve a apuração do débito no valor de R$ 2.114.260,60, porém, ultrapassado 30 (trinta) dias da aprovação das respectivas medições não houve o respectivo pagamento, conforme Id n.º 27923272 - Pág. 18-20 dos autos do Processo nº 0027939-36.2015.8.14.0301.

Tal fato se repetiu em Fevereiro, Março, Abril e Maio do ano de 2013, o que gerou os respectivos débitos de R$ 1.244.547,20, R$ 1.580.029,73, R$ 88.955,18 e R$ 186.048,55, nos quais também não foram adimplidos, nos termos do Id n.º 27923276 - Pág. 6, 27923279 - Pág. 9, 27923282 - Pág. 26, 27923450 - Pág. 4, 27923451 - Pág. 4-5

dos autos do Processo n.º 0027939-36.2015.8.14.0301

Outrossim, o reajuste contratual previsto na Cláusula decima oitava do Contrato nº 03/2011-PMB/SESAN, Concorrência Pública 005/2010/CPL/PMB/SEAHB, para manutenção do equilíbrio financeiro e econômico do contrato, também não foi adimplido pelo Município de Belém, mesmo havendo oficio da Empresa cobrando o reajuste das medições referentes ao período que se inicia em junho de 2012 e se encerra em dezembro de 2012, no valor de R$ 1.627.511,14 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e onze reais, e quatorze centavos), com o devido aval no dia 25/10/2012, do então secretário municipal de saneamento, Sr. Ivan José dos Santos, conforme Apostila n.º 001/2012 -SESAN no Id nº 27923272 - Pág. 15 dos autos do Processo n.º 0027939-36.2015.8.14.0301.

Assim, a empresa teria se utilizado de suas prerrogativas, na condição de contratada, para fazer a cobrança dos valores nos quais não foram pagos, após a realização da medição pela Secretaria Municipal De Saneamento (SESAN).

Outrossim, o Município também não colabora com os argumentos da empresa, ora contratada na época, a partir do momento que reconhece como o valor devido o de R$ 5.743.866,99 (cinco milhões setecentos e quarenta três mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), sendo a continuidade do litígio somente o excesso da execução.

Diante disto, destaca-se que o
ônus probandi
milita em favor da empresa, em razão de colocar em dúvida a idoneidade das alegações realizadas pela Fazenda Pública, nos termos do art. 373, I e II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

2-Necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado à percepção da importância de R$ R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

4-As alegações do Município Agravante sobre inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do não processamento da dívida em restos a pagar, não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e desta E. Corte.

(...)

6-A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que competia ao Município locatário o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e, diante da ausência de provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados, impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003321-31.2017.8.14.0083 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. COMPROVAÇÃO ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTARIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO AÇÃO - JUROS MORATORIOS- CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1. Quanto a argumentação de que não houve comprovação a ex execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, demonstrou a empresa apelada a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id n&deg; 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id n&deg; 6509541 a n&deg; 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id 6509542 a 6509543).

2. Já em relação a comprovação de parte dos débitos, entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento se refere as notas fiscais objetos da presente ação.

3. Em relação a litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

4.

Merece ainda reforma a sentença em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária. Termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da ação. Ao passo que o termo inicial dos juros é a citação.

5.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0035366-31.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022) (grifo)

Portanto, diante da apreciação do mérito do Agravo de Instrumento, resta evidente o seu improvimento, ante a carga probatória elencada nos autos evidenciar a relação contratual entre as partes e a ausência de pagamento dos valores acordados nas medições realizadas.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para realizar a apreciação do mérito do recurso anterior e em apreciação do
Agravo de Instrumento, Conheço e Nego Provimento, por ausência da comprovação do direito elencado nos Embargos à Execução de nº 0100279-75.2015.8.14.0301, restando presente o preenchimento dos requisitos de executividade do Título Extrajudicial cobrado nos autos do processo nº 0027939-36.2015.8.14.0301
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juiz Convocado Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos,

Relator

Belém, 12/08/2025